Tribunal: TJMT
Processo: 0003231-97.2007.8.11.0037
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003231-97.2007.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Restituição de área]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), DEUZELIA C. SANTANA (EMBARGADO), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), ADAUTO JOSE BISPO SANTANA (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ANGELITA ELIAS PEREIRA - CPF: 928.293.841-72 (EMBARGADO), MARIA A. DE S. SILVA (EMBARGADO), ANTONIO JOSE MESQUITA - CPF: 241.911.161-34 (EMBARGADO), ANTONIO ALEXANDRE CAVEQUIA (EMBARGADO), EDIMAR FERREIRA TEODORO (EMBARGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ADAUTO JOSE BISPO SANTANA (EMBARGANTE), ANGELITA ELIAS PEREIRA - CPF: 928.293.841-72 (EMBARGANTE), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), ANTONIO ALEXANDRE CAVEQUIA (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE MESQUITA - CPF: 241.911.161-34 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DEUZELIA C. SANTANA (EMBARGANTE), EDIMAR FERREIRA TEODORO (EMBARGANTE), MARIA A. DE S. SILVA (EMBARGANTE), DUZÉLIA CAMPOS SANTANA (EMBARGANTE), DEUZÉLIA CAMPOS SANTANA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL
–

MATÉRIA NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE –
INOVAÇÃO

RECURSAL

-
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
-

ACÓRDÃO MANTIDO

–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois as questões suscitadas pelo Embargante são matérias que não foram ventiladas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0003231-97.2007.8.11.0037 que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto contra ADAUTO JOSE BISPO SANTANA e OUTROS, para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração de posse dos lotes em questão, invertendo o ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor atualizado da causa, que não corresponde ao conteúdo patrimonial da demanda, merecendo correção.

Assevera que a modificação do valor da causa, caso não seja realizada pelas partes, deverá ser readequado pelo órgão jurisdicional, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, nos lindes do disposto no art. 292 do CPC.

Aduz que os honorários merecem ser majorados, a teor do § 11 do mesmo dispositivo, para fixar em 20% sobre o dito valor, em razão das diversas peças apresentadas, o labor, o tempo despendido e a relevância da demanda para este Ente federado.

Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente Embargos declaratórios, para que seja alterado o valor da causa para R$ 95.305,29 (noventa e cinco mil, trezentos e cinco reais e vinte e nove centavos), nos termos do art. 292, § 3o, tem em vista tratar-se de matéria de ordem pública, modificável
ex ofício
, inclusive, bem como, seja aplicado o disposto no § 2o, inc. I do § 3o, § 11, todos do art. 85 do CPC, para o fim de fixar os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em 20% sobre o valor atualizado da causa, no montante de R$ 19.061,05 (dezenove mil, sessenta e um reais e cinco centavos).

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certificado. [id. 90937961]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto contra ADAUTO JOSE BISPO SANTANA e OUTROS, para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração de posse dos lotes em questão, invertendo o ônus sucumbencial.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre esclarecer que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra qualquer contradição no acórdão.

De fato, a sentença de 1o grau fixou honorários advocatícios em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) (ID. 7539961), no entanto, no recurso de apelação interposto pelo Embargante não foi arguida a tese ora apontada, de majoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Limitaram-se o ora embargante a pleitear pela reforma da sentença para que seja reintegrado na posse dos lotes urbanos 05 e 06 da quadra 05 localizados no bairro Castelândia IV, livre de quaisquer indenizações a titulo de benfeitorias.

Sendo assim, impossível reconhecer qualquer vício neste sentido, eis que sequer foi suscitada tal discussão, sendo incabível por meio desta via estreita dos embargos apreciar tese nova.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL –
INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
. A inovação recursal em sede de aclaratórios por meio de pedido de efeito retroativo a cautelar concedida em Ação Direta de Inconstitucionalidade não formulada em na inicial resulta no não conhecimento dos aclaratórios, por não preencher os requisitos contidos no art. 1.022 do CPC. Aclaratórios não conhecidos.

(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 20/10/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/11/2020)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. ADIANTAMENTO DE OBRA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. 2. Alegada omissão porquanto não foi considerada a depreciação da rede elétrica e prescrição da pretensão. 3.
Tese que representa inovação recursal, porquanto não foi devidamente impugnada na interposição do recurso inominado. 3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida ou invocar questão não suscitada oportunamente, o que não é admitido na estreita via do presente móvel recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-MT 10000254220188110047 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2020)

Assim é imperativo observar que não houve contradição ou qualquer outro vício no acórdão, tão somente a intenção da parte de modificar a decisão colegiada com base em seu inconformismo com a solução jurídica aplicada com apresentação de tese nova, pretensão incabível nesta via recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021